Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732433-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: LUCIANE DOS SANTOS MENDES DECISÃO A r. decisão (id. 29800271) impugnada neste agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi proferida na ação de cobrança proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra LUCIANE DOS SANTOS MENDES, na qual o i. Juízo a quo, por considerar a relação entre as partes de consumo, declarou de ofício a incompetência absoluta e remeteu os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas - GO, local do domicílio da ré. Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, pois evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em recurso de apelação, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT. O e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, determinou, em r. decisão proferida em 28/08/20, a suspensão dos processos cuja controvérsia se refira à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor quando ele for réu na demanda e quanto à natureza da competência, se absoluta ou relativa, in verbis: “Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se.” Assim, em atendimento à r. decisão supracitada, defiro efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora